Tribunal: TJES
Processo: 5001116-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001116-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO RUSSU'S LTDA - ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por INDÚSTRIA E COMÉRCIO RUSSU’S LTDA-ME contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE LINHARES, rejeitou exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prévia intimação para comprovação dos requisitos; (ii) estabelecer se a inércia do exequente por mais de 30 dias configura abandono da causa apto a ensejar a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira, não havendo presunção nesse sentido, conforme a Súmula 481 do STJ.

4. Os documentos apresentados (DEFIS, extrato do Simples Nacional e extratos bancários) demonstram receita e movimentação financeira incompatíveis com a alegada incapacidade de arcar com as custas processuais.

5. A ausência de comprovação da insuficiência de recursos afasta o direito ao benefício da gratuidade da justiça.

6. O reconhecimento do abandono da causa exige prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

7. A mera inércia por período superior a 30 dias, desacompanhada de intimação pessoal, não configura abandono da causa nem autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação efetiva da hipossuficiência financeira, inexistindo presunção nesse sentido.

2. A ausência de comprovação da incapacidade econômica autoriza o indeferimento do benefício.

3. O abandono da causa somente se configura após intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §2º, e 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.283.524/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.9.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.978.978/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.4.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000701-72.2018.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 09.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO RUSSU’S LTDA-ME
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares, que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado.

Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão agravada, sustentando, para tanto, que: (i) o indeferimento da gratuidade da justiça inobservou a necessidade de prévia intimação para comprovação dos requisitos ao deferimento do benefício, em afronta ao disposto no art. 99, §2º, do CPC; e (ii) houve abandono da causa pelo exequente, visto que a municipalidade permaneceu inerte por período superior a 30 dias, o que justifica a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Pois bem.

Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica exige a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas do processo (STJ, súmula nº 481), ainda que esteja em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou falência, inadmitida a presunção de hipossuficiência.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ESTADO FALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

V. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica depende da precariedade de sua situação financeira, inexistindo presunção de insuficiência de recursos. Súmula n. 481 do STJ” (STJ, AgInt nos EDcl na PET no AREsp 2.093.701/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 15/12/2022). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.915.449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 17/8/2022; AgInt no AREsp 1.517.591/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/09/2020.

VI. É firme o entendimento do STJ no sentido de que “o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.014.793/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.4.2017; REsp. 1.648.861/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.4.2017” (STJ, AgInt no AREsp 1.069.805/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2020). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 13/03/2018; AgRg no AREsp 580.930/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2014.

[...].

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.283.524/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Incidência da Súmula 83/STJ.

[...]

(AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)

Na hipótese, os documentos apresentados pela agravante não comprovam a hipossuficiência financeira declarada.

A Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e o Extrato do Simples Nacional anexados aos autos comprovam que a receita auferida pela agravante, assim como o saldo disponível em caixa, são incompatíveis com a hipossuficiência financeira declarada, comprovando a disponibilidade de recursos suficientes para arcar com as custas do processo
sem prejudicar o exercício das atividades empresariais (
ids. 18655108 e 18655109)
.

Não obstante, os extratos bancários anexados no id. 14180217, além de demonstrarem movimentação que destoa da alegação de dificuldade econômica, corroboram a conclusão de que a agravante dispõe de numerário suficiente para arcar com as despesas processuais.

Destarte, não comprovada a hipossuficiência financeira, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

De outro lado, não merece guarida a alegação de que houve abandono da causa pela municipalidade exequente, tendo em vista que, conquanto, de fato, tenha o exequente se quedado inerte por prazo superior a 30 dias (fls. 101/102), não houve sua prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, §1º, do CPC, o que afasta a possibilidade de sentença terminativa com fulcro no art. 485, III, do CPC,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – ABANDONO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Entre a última intimação para manifestar-se acerca do recolhimento das despesas com a expedição de carta precatória, quando permaneceu inerte, e a sentença de extinção prolatada nos autos, o Município exequente não foi intimado especificamente para promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, suprindo a falta processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena da decretação do abandono da causa e extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, §1º do CPC/15. 2.
Consequentemente, se ausente a intimação do exequente nos termos do §1º do artigo 485 do CPC/15, não restou demonstrada sua inequívoca intenção em abandonar a causa, pelo que desprovida de fundamento a sentença, devendo ser reformada para afastar a extinção do processo (art. 485, III, do CPC), como prosseguimento da execução fiscal em seus ulteriores termos
. 3. Recurso conhecido e provido. (Data: 09/Aug/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000701-72.2018.8.08.0024,Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ante o exposto, não havendo elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)